Tribunal: TJBA
Processo: 8002120-32.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002120-32.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GONCALVES PEREIRA PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA, REYNALDO VIEIRA VASCONCELOS, JULIANA PEREIRA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário proposta por herdeiras de contratante falecido. 2 - Sentença fundamentada no art. 75, VII, do CPC, que determina a representação do espólio em juízo pelo inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa das herdeiras para ajuizar ação revisional de contrato imobiliário firmado pelo falecido e a possibilidade de oportunizar a correção do vício processual, mediante inclusão do espólio no polo ativo, representado por todos os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O espólio, enquanto não operada a partilha, possui legitimidade para defender os interesses em comum dos herdeiros, que são proprietários em conjunto de uma massa patrimonial ainda não dividida. 5 - Na ausência de inventário aberto, admite-se que o espólio seja representado por todos os herdeiros, atuando em conjunto em litisconsórcio ativo, o que não ocorreu no caso em análise, pois a ação foi proposta apenas por dois dos três herdeiros do falecido. 6 - O contrato particular de cessão de direitos hereditários não é instrumento válido para transferir direitos hereditários, pois o art. 1.793 do Código Civil exige escritura pública para tal finalidade. 7 - A extinção do processo sem prévia oportunidade para correção do vício de legitimidade contraria o art. 317 do CPC e os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento parcial para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a intimação da parte autora para sanar o vício formal de legitimidade ativa, mediante inclusão do espólio no polo ativo, com a representação por todos os herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, e 317; CC, art. 1.793.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2618670/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1025634-83.2021.8.26.0506, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2023; TJ-DF, Acórdão 1967648, Apelação Cível 0736881-23.2024.8.07.0001, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, j. 18/02/2025, DJe 21/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002120-32.2019.8.05.0022, em que figuram como apelante MARIA GONCALVES PEREIRA PIMENTEL e outros e como apelada VITORIA URBANISMO SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça